Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despejo – Medida Extrema – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela, o despejo da agravada em virtude da ausência de apresentação da garantia locatícia e descumprimento das cláusulas contratuais. Aduz que a continuidade da ocupação do imóvel, sem a regularização das pendências contratuais, implica em risco de maior inadimplemento, agravamento da situação econômica do locador e, consequentemente, prejuízos materiais consideráveis. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Juízo a quo, porquanto a questão necessita de intensa e extensa dilação probatória, o que é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. O descumprimento da obrigação contratual no que diz respeito à ausência do depósito da garantia, conforme estipulado na Cláusula 15.1 do contrato entabulado entre as partes (ID 221648042 dos autos principais), a não apresentação das plantas e memorial descritivo do projeto arquitetônico, bem como a ausência de contratação do seguro contra incêndio do imóvel, a meu ver, não justificam, de imediato, a medida extrema de despejo, mormente considerando o fato de que não há comprovação de prejuízo substancial para o locador. Destarte, a proporcionalidade e possibilidade de outras medidas menos gravosas, como a proposta de regularização da pendência ou a prestação de contas do locatário, por exemplo, devem ser levadas em conta. Assim, não há nenhum prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator